Tribunal: TJSP
Processo: 1046161-33.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. IPVA. Débitos posteriores à adjudicação do veículo por credor trabalhista, em 2008, comunicada ao DETRAN somente em 2016. Três de quatro inscrições na dívida ativa canceladas administrativamente com base em prescrição. Extinção do processo sem julgamento de mérito quanto a esta parte. Débito relativo ao exercício de 2014. Código Tributário Nacional, artigo 130, parágrafo único.

Ementa:
APELAÇÃO. IPVA. Débitos posteriores à adjudicação do veículo por credor trabalhista, em 2008, comunicada ao DETRAN somente em 2016. Três de quatro inscrições na dívida ativa canceladas administrativamente com base em prescrição. Extinção do processo sem julgamento de mérito quanto a esta parte. Débito relativo ao exercício de 2014. Código Tributário Nacional, artigo 130, parágrafo único. Incidência somente para débitos anteriores à adjudicação, o que não é o caso. Responsabilidade do proprietário anterior que não decorre do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, lei federal que não pode dispor sobre tributo estadual, mas de disposição específica da lei estadual de regência, Lei 13296/2008, artigo 6o, II, com fundamento de validade no artigo 128 do Código Tributário Nacional. Hipótese sufragada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como mitigação ao enunciado da sua Súmula 585. Orientação que prevalece sobre decisão em contrário do Órgão Especial desta Corte, em incidente de inconstitucionalidade da referida disposição da lei estadual e com efeito restrito às partes do processo. Remanesce, pois, a responsabilidade do proprietário anterior quanto ao exercício de 2014 porque a transferência de propriedade só foi comunicada ao órgão de trânsito em 2016. Recurso provido para julgar improcedente a demanda quanto ao IPVA de 2014 e extinguir o processo, sem julgamento de mérito, quanto ao restante, pela perda do interesse de agir superveniente ao ajuizamento da ação, decorrente do cancelamento do débito na esfera administrativa com base em prescrição. Dado que três quartos do crédito tributário estavam extintos pela prescrição, motivo do seu cancelamento na esfera administrativa, os ônus da sucumbência em primeiro grau permanecem com o Estado e de segundo grau com o autor, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, fixados honorários advocatícios também em quinhentos reais.